Tribunal: STF
Processo: ARE 1464334
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula n° 281/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual foi interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência. 



    2. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.